Tribunal: TJES
Processo: 5001795-75.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001795-75.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVANILDO ARAUJO PINHEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes;

2
.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular de ofício a sentença, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOVANILDO ARAÚJO PINHEIRO
, contra a sentença de id. 7018767, integrada pela decisão de id. 7018774, proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação movida pelo ora apelante em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, por considerar que não houve abusividade nas cobranças questionadas pelo ora apelante, nos termos da jurisprudência pátria.

Em seu recurso, o apelante aduz que a sentença merece reforma, pois: (i) o laudo técnico que acompanhou a petição inicial demonstrou que há disparidade entre a taxa de juros pactuada no contrato e a taxa efetivamente praticada; (ii) foi indevida a cobrança de seguros, taxa de registro de avaliação do bem e taxa de registro do bem; (iii) deve ser determinada a repetição, em dobro, dos valores ilegalmente cobrados (id. 7018776).

O apelado ofertou contrarrazões, defendendo a legalidade do ajuste (id. 7018778).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001795-75.2022.8.08.0069

APELANTE: JOVANILDO ARAÚJO PINHEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOVANILDO ARAÚJO PINHEIRO
, contra a sentença de id. 7018767, integrada pela decisão de id. 7018774, proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação movida pelo ora apelante em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, por considerar que não houve abusividade nas cobranças questionadas pelo ora apelante, nos termos da jurisprudência pátria.

Em seu recurso, o apelante aduz que a sentença merece reforma, pois: (i) o laudo técnico que acompanhou a petição inicial demonstrou que há disparidade entre a taxa de juros pactuada no contrato e a taxa efetivamente praticada; (ii) foi indevida a cobrança de seguros, taxa de registro de avaliação do bem e taxa de registro do bem; (iii) deve ser determinada a repetição, em dobro, dos valores ilegalmente cobrados (id. 7018776).

O apelado ofertou contrarrazões, defendendo a legalidade do ajuste (id. 7018778).

P
ois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que, tanto na petição inicial quanto na réplica, o apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor (id. 7018730 e id. 7018760).

Contudo, o douto Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou despacho determinando a intimação das partes para que indicassem as provas que pretendiam produzir (id. 7018762). Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório.

Após, foi proferida a respeitável sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus. Por conta disso, para decidir o pedido atinente aos juros remuneratórios, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II2), julgando improcedente a ação. Vejamos, em suas palavras:

“
O demandante sustenta a aplicação da taxa de 2,44%, embora o índice previsto na cédula de crédito bancário (ID 15458287) fosse de 1,58%. Em consulta ao sistema disponibilizado pelo BACEN na data de 09 de setembro de 2021 (data do referido instrumento contratual), constatei que a taxa média mensal de juros correspondia a 1,80% (código 25471). Dessarte, não há falar em abusividade nesse particular, porquanto os juros foram aplicados em percentual inferior ao previsto para a média de mercado quando da celebração do negócio jurídico entre as partes.
Regularmente intimado para informar o interesse na produção de provas – oportunidade em que a aludida parte poderia requerer a produção de prova pericial para corroborar a alegação de que o percentual aplicado seria diverso do pactuado –, o autor pleiteou (ID 28747830) o julgamento antecipado da lide. Válido mencionar que os cálculos ID 15468290 não podem ser considerados verossímeis, vez que confeccionados de forma unilateral, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa
” (id. 7018767)

Nota-se que a respeitável sentença limitou-se a indicar a taxa de juros informada no contrato (1,58% a.m.) e verificar se ela estava abaixo da taxa média mensal, extraída do site do Banco Central. Ocorre que o pedido da parte é mais abrangente, no sentido de que, embora conste no contrato a taxa de 1,58% a.m., na verdade, foi praticada uma taxa de 2,44% a.m., conforme parecer técnico elaborado uniliteralmente (id. 7018735 – pág. 4).

Como se não bastasse isso, neste recurso o apelante chegou a afirmar o seguinte:

“
A demanda pretende corrigir erro de cálculo cometido pelo Banco Apelado.
Em outras palavras, o Apelante contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,58% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 2,44 % a.m. A alegação invocada na pretensão da Apelante está fundada no parecer econômico financeiro, que apontou erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo Banco Réu.
O parecer econômico que aparelhou a inicial não foi fruto da mente criativa do Apelante; pelo contrário, decorreu de denotado trabalho especializado” (id. 7018776 – pág. 3)

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa do consumidor apelante. Nesse sentido esta colenda Primeira Câmara Cível já entendeu anteriormente, sob a minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – [...] CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – [...] – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 4.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício
; [...]; 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0009923-66.2015.8.08.0021, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA, A QUAL VEICULOU TÃO SOMENTE O PEDIDO DE REFORMA. 1. Na petição inicial, os apelantes pugnaram pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica; 2. Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho: “Informem as partes se pretendem produzir outras provas, especificando-se, em 10 dias”. Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório; 3. Após as manifestações de ambas as partes, que não requereram a produção de outras provas, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus e nem mesmo sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ponto tão debatido pelas partes, até mesmo nessa instância recursal. Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; 4. Sendo assim,
a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes; 5. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus; 6. Prejudicado o recurso de apelação
; [...] (TJES, AC 5005231-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/10/2022)

Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício:

Ação indenizatória.
Ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em saneamento do feito que permite o conhecimento de ofício da matéria de ordem pública
, mesmo quando ausente pedido neste sentido. Ausência, no caso, de preclusão consumativa sobre a matéria de ordem pública.
Inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento que caracterizou inegável cerceamento de defesa
. Provas produzidas pelo autor que por si só não conduziriam, em análise superficial da demanda, à procedência dos pedidos. Sentença anulada
ex ofício
, que não configura decisão
extra petita
.
Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado
. (
TJSP
, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. RODOLFO CÉSAR MILANO, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022, p. 11/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 2.
A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda
. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.
Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor
. 5. [...]. 8.
Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto
. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura
error in procedendo
capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada
. (
TJDFT
, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.
APELOS PREJUDICADOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA
CITRA PETITA
.
Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018)

Por tudo isso, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE da r
espeitável
sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus.

Julgo PREJUDICADO O RECURSO
, que veiculou tão somente pedido de reforma.

Em que pese o teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários sucumbenciais nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual “
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal
” (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões